Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706160-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO RECORRIDO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos pretensão de cobrança de dívida oriunda de contrato escrito de prestação de serviços educacionais e de termo de confissão de dívida. II. A prescrição é contada do vencimento de cada parcela do débito inadimplida, presente o princípio da actio nata consagrado no artigo 189 do Código Civil. III. Em consonância com os artigos 397, 404 e 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde o vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 189, 206, 397, 404 e 405, todos do Código Civil, sustentando se tratar de demanda prescrita, uma vez que foi ajuizada em 28/2/2020, na qual se busca o recebimento de valores oriundos de instrumento particular de confissão de dívida (contrato de prestação de serviços educacionais), cujo lapso prescricional aplicado é de 5 (cinco) anos. Subsidiariamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 189, 206, 397, 404 e 405, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SUCUMBÊNCIA. REEXAMEDEFATOSE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. EQUIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança fundada em inadimplemento de mensalidades referentes a serviços educacionais. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. O acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência do STJ que determina que "o termo inicial da prescrição, no caso de pagamento parcelado, é a data de vencimento de cada prestação, conforme o princípio da 'actio nata', pois a pretensão nasce com o inadimplemento de cada parcela" (AgInt no AREsp 621.464/RS, 4a Turma, DJe de 05/12/2017). 4. (...) 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.736.844/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021) (grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO. 1. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no AREsp 1775471/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021) (grifou-se). No mesmo sentido, estão, respectivamente, as decisões monocráticas proferidas no AREsp 2036413/SP, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 16/3/2022, e no AgInt no AREsp 1909112/MG, da Relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005